Tribunal: STF
Processo: HC 122541
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. MENORIDADE DO ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I – Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado de piso condenou o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que, à luz do conjunto de fatos e provas dos autos, entendeu comprovada a menoridade do adolescente envolvido na prática do delito e aplicou a majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas. Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com fulcro no acervo probatório da ação penal.



    II – O adolescente foi encaminhado ao Juízo da Vara Infracional da Infância e da Juventude da Comarca da Capital/MG, onde foi instaurado procedimento para apurar a prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos no art. 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/2003 e no art. 37 da Lei 11.343/2006, que resultou na imposição de medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários pelo período de 6 (seis) meses. 



    III – Não há como acolher a alegação de ausência de comprovação da menoridade do adolescente, divergindo do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias – e ratificado no acórdão impugnado –, em especial nesta via estreita do habeas corpus, que, como se sabe, é instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    IV – Ordem denegada.